Tribunal: STF
Processo: MS 38243
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Raimundo Nonato Vieira Fontenele e João Mendes de Rezende contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados que



    “aprovou o Código Eleitoral, incluindo no mesmo a volta das Coligações Partidárias, sendo omisso na lei, a forma de garantir os votos para os integrantes das coligações, na totalização e apuração dos votos ou a forma de RECONTAGEM dos Votos, para garantir o amplo direito de defesa e o direito do contraditório, garantido na magna carta constitucional vigente e enviando o mesmo para apreciação do SENADO FEDERAL .“



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a impetração não merece prosperar.



    Isso porque o referido projeto de lei sobre o novo Código Eleitoral não teve seu processo legislativo concluído, de modo que não é possível o controle preventivo de constitucionalidade das leis.



    Ademais, ainda que o referido diploma tivesse sido aprovado, sancionado e iniciado sua vigência, a Súmula 226/STF preconiza que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Por fim, verifico que, da leitura da inicial, não é possível vislumbrar a existência de direito líquido e certo que possa subsidiar este writ.



    Isso posto, não conheço do mandado de segurança (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator